Tribunal: TJES
Processo: 5009591-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009591-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SANTOS LOYOLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009591-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SANTOS LOYOLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, FALTA DE ACESSO AOS AUTOS, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CONDIÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na sua posição de liderança na facção denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Alegou-se, na impetração, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de acesso ao inquérito policial, inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por suposta falta de prova da materialidade delitiva, além da condição pessoal do paciente como único responsável por filha menor.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas informações pela autoridade coatora, noticiou-se o regular recebimento da denúncia, o fornecimento de acesso às provas e a inexistência de inércia judicial.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não conhecimento do
habeas corpus
, por ausência de prova pré-constituída.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva mantida pelo Juízo de origem configura constrangimento ilegal, à luz das alegações de excesso de prazo, cerceamento de defesa, ausência de justa causa e condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise de
habeas corpus
exige prova pré-constituída dos fatos alegados, não sendo admitida dilação probatória.

8. No caso, não foram juntados documentos essenciais, como a cópia da denúncia, do decreto de prisão, nem comprovação da condição familiar alegada, o que inviabiliza o conhecimento do pedido.

9. A denúncia foi recebida por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não há causa para rejeição nos termos do art. 395 do mesmo diploma.

10. A gravidade concreta dos fatos e a posição de liderança do paciente na organização criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar.

11. Não há nos autos ilegalidade manifesta que autorize o trancamento da ação penal ou a concessão da liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “A ausência de prova pré-constituída acerca da ilegalidade da prisão preventiva impede o conhecimento do
habeas corpus
, sobretudo quando não demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa para a ação penal ou a presença de manifesta ilegalidade no decreto prisional.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 41, 69, 395.

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, 40, incisos III, IV, V e VI.

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Gabriel Santos Loyola, contra ato do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 5003022-70.2024.8.08.0024, sustentando a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva.

Alega o paciente que se encontra custodiado desde 15 de dezembro de 2023, sem que tenha ocorrido o recebimento da denúncia, nem a realização de seu interrogatório. Afirma não ter tido acesso ao procedimento investigatório e sustenta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por inexistência de prova mínima da materialidade delitiva. Ressalta que os elementos que deram início à persecução penal decorreriam de denúncia anônima. Por fim, aponta a necessidade de liberdade para cuidar de sua filha menor, de quatro anos de idade, da qual seria o único responsável financeiro.

Requer, em consequência, o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Fábio Vello Corrêa, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, ao argumento de ausência de prova pré-constituída das alegações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009591-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SANTOS LOYOLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Gabriel Santos Loyola, contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal nº 5003022-70.2024.8.08.0024, na qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos III, IV, V e VI, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de acesso aos elementos da investigação, inexistência de justa causa para a ação penal – por suposta falta de prova da materialidade –, além de destacar que a investigação teria se iniciado por denúncia anônima. Acrescenta, ainda, condição pessoal favorável, por ser pai e único responsável por criança de quatro anos de idade.

O pedido liminar foi indeferido, por ausência de elementos que evidenciassem flagrante ilegalidade.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu que a denúncia foi regularmente recebida em 09/06/2025, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a prisão preventiva, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados e da posição de liderança ocupada pelo paciente, na organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), com atuação relevante no tráfico de drogas e controle financeiro da facção.

Relatou-se, ainda, que o processo sofreu redistribuições por questões de competência, não se constatando inércia do Poder Judiciário. As mídias que embasam a denúncia foram devidamente disponibilizadas na Secretaria, conforme certificado nos autos, e a defesa foi intimada com expressa advertência quanto à possibilidade de acesso.

A denúncia foi recebida por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, inexistindo causa para rejeição nos termos do artigo 395 do mesmo diploma. Além disso, os argumentos deduzidos no
habeas corpus
não se sustentam em documentos capazes de demonstrar ilegalidade manifesta. Não foram juntadas cópias do decreto prisional, da denúncia, nem documentos que atestem a condição familiar invocada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. A ausência desses documentos inviabiliza a cognição plena do pedido, sobretudo quando se busca o trancamento da ação penal, medida excepcional que somente se admite em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa — o que não se verifica no caso concreto.

Diante disso, não se constata constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Posto isso, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)